Tribunal: TJDFT
Processo: 0718208-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0718208-87.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VINICIUS MIGUEL DE FARIA DINIZ, JOAO PAULO GOMES LEANDRO DA SILVA AGRAVADO: ASSOCIACAO NACIONAL PAIM AUTO TRUCK PROTECAO VEICULAR DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, indeferiu tutela de urgência para determinar à agravada (“seguradora”) que efetue o pagamento da última parcela do financiamento do veículo como parte da indenização por perda total. Os agravantes alegam, em síntese, que: 1) o veículo foi adquirido pelo 1o agravante mediante financiamento junto ao Banco Volkswagen; 2) antes da quitação do financiamento, vendeu o ágio do veículo para o 2o agravante; 3) o 2o agravante contratou a agravada como “seguradora” (Programa de Assistência Recíproca); 4) o veículo sofreu perda total em mar/2020; 5) a agravada demorou 11 meses para reconhecer a perda total e ainda solicitou uma série de documentos (entregues em 20/04/2021) para, então, formalizar Termo de Acordo e Quitação Extrajudicial em que compromete a efetuar o pagamento da última parcela do financiamento somente em 23/06/2021; 6) a última parcela do financiamento deveria ser paga em 23/04/2021 e o 1o agravante está na iminência de ter seu nome negativado em razão do atraso nesse pagamento. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja determinado à agravada que efetue o imediato pagamento da última parcela do financiamento do veículo. Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que, conforme constou da decisão agravada, se o agravante confirma que todos os documentos somente foram entregues em 20/04/2021, a data informada para pagamento está de acordo com o Termo de Adesão ao Plano de Assistência Recíproca - PAR firmado entre o 2o agravante e a agravada (ID 26268819 - Pág. 24), in verbis: “PLANO DE ASSISTENCIA RECIPROCA – PAR (...) 7. PARÂMETROS DO PAR 7.1. DO RESSARCIMENTO INTEGRAL (...) 7.1.6 O prazo para ressarcimento integral é de até 90 (noventa) dias a contar da apresentação de TODOS os documentos requeridos pela associação. (...) 7.1.8 Em caso de ressarcimento integral, a associação poderá fazê-lo de uma só vez ou de forma parcelada, de acordo com as condições econômicas da associação.” Além disso, a tutela requerida tem natureza satisfativa, o que impede o seu deferimento. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator